Tribunal: TJSP
Processo: 1058207-63.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO EM REGIME DE HOME CARE, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – TAXATIVIDADE DO ROL MITIGADA – NECESSIDADE DE SE AVALIAR A QUESTÃO TÉCNICA - NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUIR O FEITO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO EM REGIME DE HOME CARE, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – TAXATIVIDADE DO ROL MITIGADA – NECESSIDADE DE SE AVALIAR A QUESTÃO TÉCNICA - NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUIR O FEITO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.